Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-95.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. IMPUTABILIDADE PENAL. DANO MORAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. O estado de embriaguez não obsta a configuração do delito de lesões corporais em contexto de violência doméstica e não exclui a imputabilidade penal, sendo certo que a embriaguez que elide a responsabilidade penal do agente é aquela completa, proveniente do caso fortuito ou de força maior.
3. O dano moral é inerente aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica contra a mulher e o Ministério Público tem legitimidade para postular a correspondente reparação pecuniária.
4. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
5. Recurso parcialmente conhecido e, em sua extensão, desprovido.